Tribunal: TCU
Processo: 002.913/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria deferida pela Agência Nacional dos Transportes Terrestres em favor de Nelson Batista da Silva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria deferida pela Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT) em favor de Nelson Batista da Silva; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei n.o 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar a ilegalidade do ato inicial de aposentadoria em favor de Nelson Batista da Silva (à Peça 3 sob o n.o 62194/2019), negando-lhe o respectivo registro, diante da indevida percepção da parcela como " 10289 DECISAO JUDICIAL N TRAN JUG AP " a partir da ausência da necessária absorção dessa parcela pelas supervenientes modificações legais na estrutura remuneratória; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU, deixando, ainda, de determinar a imediata cessação dos pagamentos inerentes à indevida percepção da parcela como " 10289 DECISAO JUDICIAL N TRAN JUG AP " a partir da ausência da necessária absorção dessa parcela pelas supervenientes modificações legais na estrutura remuneratória em respeito, assim, à decisão judicial proferida no bojo do Agravo de Instrumento 0059167-89.2014.4.01.0000-DF junto ao Tribunal Regional Federal da 1a Região; 9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a Agência Nacional de Transportes Terrestres dê ciência desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse recurso, devendo encaminhar o comprovante da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.4. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Agência Nacional de Transportes Terrestres, para ciência e efetivo cumprimento do item 9.3 deste Acórdão; 9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da AGU e à Conjur no TCU, em sintonia com a Questão de Ordem aprovada pelo Plenário do TCU em 8/6/2011, para ciência e adoção das medidas cabíveis em prol do acompanhamento do Agravo de Instrumento 0059167-89.2014.4.01.0000-DF junto ao Tribunal Regional Federal da 1a Região; e 9.6. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.3 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.